Tribunal: CARF
Processo: 17546.000226/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000226/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.939 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
TRANSDULI TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. TERMO INICIAL.
DATA DO FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
Nos casos em que há pagamento antecipado, e ausente a comprovação da
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial é a data do fato
gerador na forma do § 4o do art. 150 do CTN.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. GRAU DE INCIDÊNCIA DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA
DECORRENTE
DOS
RISCOS
AMBIENTAIS DO TRABALHO.
O enquadramento nos correspondentes graus de risco para fins de recolhimento
da contribuição ao SAT/RAT é de responsabilidade da empresa e deve ser feito
mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante, ou
seja, aquela que concentra o maior número de segurados empregados e
trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a empresa como um todo
(matriz e filiais).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. SESI, SENAI, SEBRAE,
FNDE, INCRA. SEST E SENAT.

São devidas as contribuições sociais destinadas a Terceiros a cargo das
empresas em geral sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem
serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário atinente às
competências 1/1999 a 10/2001, eis que atingido pela decadência, baseada no art. 150, § 4o, do
CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000226/2007-21
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 208 a 223) que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 2 a 127), relativo às contribuições devidas à
seguridade social: i) parte da empresa, ii) para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT) e iii) as destinadas a outras entidades, denominadas “Terceiros”, no período
de 01/1999 a 06/2006, e incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados, empregadores17546.000226/2007-21 autônomos e transportador autônomo.
Relatório Fiscal às fls. 132 a 135.
Impugnação às fls. 163 a 194.
A DRJ manteve o lançamento nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
Contribuição previdenciária patronal com base nas Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP.
Divergências constatadas entre os valores declarados e os valores efetivamente
recolhidos.
Alegações de inconstitucionalidade das contribuições para salário-educação, INCRA,
SEBRAE e SEST/SENAT - incompetência administrativa para emissão de juízo de
legalidade ou constitucionalidade.
Decadência - prazo de dez anos aplicável aos lançamentos por homologação.
SAT - critério de fixação do percentual com base na “atividade preponderante” -
viabilidade legal.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado em 21/08/2007 (fls. 231) e apresentou recurso
voluntário em 05/09/2007 (fls. 232 a 266) sustentando: a) decadência; b) a classificação dos
riscos da empresa deve atender às especificidades de cada atividade; c) inexigibilidade da
contribuição ao Salário Educação, ao INCRA, ao SEBRAE, SEST e SENAT.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Decadência
O recorrente sustenta a extinção parcial do crédito lançado em decorrência da
aplicação do prazo decadencial quinquenal, conforme disposição dos arts. 150, § 4o, e 173, inciso
I, do CTN.
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que o prazo decadencial para
as contribuições lançadas é de 10 anos.
A recorrente foi notificada do lançamento, referente ao período de 01/1999 a
06/2006, em 28/11/2006 (fl. 131), momento em que cessa a contagem da decadência para a
constituição do crédito tributário (Súmula 662 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
O lançamento refere-se ao período de 01/1999 a 06/2006 e a recorrente dele foi
cientificada em 28/11/2006 (fl. 131).
O Supremo Tribunal Federal declarou, através da Súmula Vinculante n° 08, a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/921, que dispunham quanto à aplicação
do prazo decadencial decenal às contribuições devidas à seguridade social, uma vez que a
matéria relativa a decadência e prescrição deve ser regulada por meio de lei complementar em
conformidade com o disposto no art. 146, III, b, da Constituição Federal.
Por consequência, o prazo decadencial passou a ser o quinquenal previsto no
Código Tributário Nacional (CTN).
No julgamento do Recurso Especial no 973.733, sob o regime dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória no âmbito do CARF (art. 62 do RICARF), o STJ definiu
que, em se tratando de obrigação principal, havendo pagamento antecipado do tributo, ainda que
parcial, a contagem do prazo decadência tem início a partir da realização do fato gerador,
conforme disposição do art. 150, § 4o, do CTN.
Por outro lado, não havendo pagamento antecipado do tributo, ou comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou tratando-se de obrigação tributária acessória, o
termo inicial (dies a quo) do prazo decadencial quinquenal é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em conformidade com o art. 173, inciso I,
do CTN.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no lançamento, nos termos da Súmula
CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Pois bem.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

Por qualquer das regras para contagem do termo inicial do prazo, não há que se
falar em decadência das competências 11/2001 a 06/2006.
Outrossim, por qualquer das regra, as competências 01/1999 a 11/2000 estão
extintas em decorrência da aplicação do prazo decadencial quinquenal.
Para as demais competências (12/2000 a 10/2001), necessário verificar a
existência de recolhimento antecipado de tributo para a aplicação da regra de contagem do prazo
decadencial.
Conta no Discriminativo Analítico do Débito (fl. 5), a existência de recolhimento
de tributo nas competências 01/1999, 03/1999, 05/1999, 06/1999.
No RDA - Relatório de Documentos Apresentados (fls. 80 a 87), consta a
existência de recolhimentos antecipados. Veja-se (fls. 82 e 83):

No Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados RADA (fls. 89)
também consta a existência de recolhimento de tributo nas competências 12/2000 a 10/2001 (às
fls. 94 a 97).
Disto, conclui-se pela aplicação da regra de contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4o, do CTN, com o início do prazo quinquenal na data da ocorrência do
fato gerador e extinção das competências 12/2000 a 10/2001, atingidas pela decadência.
O lançamento refere-se ao período de 01/1999 a 06/2006 e a ciência da recorrente
ocorreu em 28/11/2006. Logo, devem ser excluídas do lançamento as competência 01/1999 a
10/2001 atingidas pela decadência.
Mantidas as competências 11/2001 a 06/2006, passo à análise dos demais pontos
guerreados no recurso voluntário.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

2. Do seguro acidente de trabalho e grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
Sustenta a recorrente que a classificação dos riscos da empresa deve atender às
especificidades de cada atividade, sendo indevida a inclusão de todos os empregados no grau
máximo de risco com a aplicação da alíquota de 3%.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada, incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício – arts. 149 e
195.
Prevê, também, no rol de direitos dos trabalhadores, o seguro contra acidentes de
trabalho (SAT), a título de contribuição a cargo do empregador, para custear os benefícios pagos
pela seguridade social em razão destes acidentes de trabalho - art. 7o, inciso XXVIII.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu no art. 22
duas contribuições a cargo da empresa, sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais que lhe prestem
serviços: i) com alíquota de 20% e; ii) com alíquotas de 1%, 2% ou 3% (aqui excluídos os
contribuintes individuais), para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei
no 8.213/91 e aqueles concedidos em razão do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT).
Em março de 2003, o Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da
contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) ao julgar o RE no 343.4461.
Com o advento da Lei no 10.666, de 08/05/2003, criou-se a redução das alíquotas
da contribuição ao SAT, de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que leva em
consideração os índices de frequência, gravidade e custos dos acidentes de trabalho.
Para estimular os investimentos das empresas em prevenção de acidentes de
trabalho, aquelas que investem na redução da frequência, gravidades e custos dos acidentes,
recebem tratamento diferenciado com a diminuição da alíquota aplicável. Com o grau de risco
leve aplica-se a alíquota de 1%, grau médio ganha a alíquota de 2% e o grau grave fica com
alíquota de 3%, nos termos dos arts. 10 da Lei no 10.666/03 e 202 do Decreto no 3.048/99.

1 CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos 612/92, 2.173/97 e 3.048/99.
C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, II; art. 5o, II; art. 150, I. I. - Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do
Trabalho - SAT: Lei 7.787/89, art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art.
195, § 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de observância da técnica da
competência residual da União, C.F., art. 154, I. Desnecessidade de lei complementar para a instituição da
contribuição para o SAT. II. - O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais. III. - As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e
8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária
válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da
legalidade tributária, C.F., art. 150, I. IV. - Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. V. - Recurso
extraordinário não conhecido. (RE 343446, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
20/03/2003, DJ 04-04-2003)
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

Para apuração da alíquota da contribuição ao SAT deve-se levar em conta o grau
de risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa que possuir registro
registro individualizado no CNPJ, conforme a classificação nacional de atividades econômicas
(CNAE), nos termos já sedimentado pela Súmula no 351 do Superior Tribunal de Justiça: A
alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de
risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da
atividade preponderante quando houver apenas um registro.
O Decreto no 3.048/99 instituiu também o Fator Acidentário de Prevenção (FAP),
determinando que as alíquotas de 1%, 2% e 3% serão reduzidas em até cinquenta por cento ou
aumentadas em até cem por cento em razão do desempenho da empresa, individualizada pelo seu
CNPJ em relação à sua atividade econômica. O FAP consiste em multiplicador variável em um
intervalo contínuo de cinco décimos a dois inteiros aplicado à respectiva alíquota, considerado o
critério de truncamento na quarta casa decimal (art. 202-A e § 1o).
Não há que se falar em violação à legalidade tributário, já que o Decreto define os
conceitos complementares, ao passo que a Lei no 8.212/91 fixa o fato gerador, a base de cálculo e
as alíquotas do SAT. No âmbito do CARF esse é o entendimento:
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. A Lei 8.212/91 instituiu o tributo relativo ao
Seguro Acidente do Trabalho, prevendo seu fato gerador e fixando as alíquotas e a base
de cálculo, restando cumprido o princípio da legalidade tributária. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. Nos termos da Súmula CARF
no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (...) (Acórdão no 2202-008.031, Relator Conselheiro Martin da Silva Gesto,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em
14/05/2021).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SAT. LEGALIDADE. A lei
fixou padrões e parâmetros, deixando para o regulamento a delimitação dos conceitos
necessários à aplicação concreta da norma. Assim, os conceitos de atividade
preponderante, de risco de acidente de trabalho leve, médio ou grave que implicam na
alíquota aplicada, não precisariam estar definidos em lei, o Decreto é ato normativo
suficiente para definição de tais conceitos, uma vez que tais conceitos são
complementares e não essenciais na definição da exação (...). (Acórdão no 2301-
007.232, Relator Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Publicado em 1o/07/2020).
No caso, consta nos Fundamentos Legais do Débito as seguintes informações (fl.
120):

No Relatório Fiscal (fl. 132) consta que o lançamento é relativo, entre outras, às
contribuições devidas pelo financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT
(3%).
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

Em impugnação, a recorrente aduziu pela impossibilidade de atribuição da
alíquota no grau máximo (3%) para todos os seus empregados (fl. 171).
A DRJ manteve o lançamento sob o fundamento de que a legalidade de
contribuição ao SAT está pacificada nos Tribunais Superiores e que “o próprio acórdão
reproduzido pelo contribuinte atesta a viabilidade legal da fixação do percentual de cobrança a
partir da atividade preponderante por estabelecimento do contribuinte” (fl. 216).
Nos termos acima mencionados, a contribuição SAT/ GILRAT possui alíquota
variável de 1%, 2% ou 3%, que deve ser aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante
apenas quando houver apenas um registro.
No caso, há apenas um estabelecimento sob ação fiscal e um único CNPJ
(66.165.747/0001-08).
O enquadramento nos correspondentes graus de risco para fins de recolhimento da
contribuição ao SAT/RAT é de responsabilidade da empresa e deve ser feito mensalmente, de
acordo com a sua atividade econômica preponderante, ou seja, aquela que concentra o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, levando-se em consideração a
empresa como um todo (matriz e filiais).
De tal modo, à empresa cabe o correto enquadramento conforme atividade
preponderante desenvolvida no período sob fiscalização e, no caso de incorreto enquadramento,
retificar as informações prestadas, informando o percentual devido.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
SAT. AUTO ENQUADRAMENTO. O contribuinte deve informar mensalmente, por
meio da GFIP, a sua atividade econômica preponderante, individualizada por CNPJ ou
por matrícula CEI, e a respectiva alíquota de SAT, correspondente ao grau de risco
dessa atividade. (...) (Acórdão no 2202-008.443, Relatora Conselheira Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva, Publicado em 08/08/2021).
No tocante à inconstitucionalidade da contribuição destinada ao SAT, reforça-se
que essa Conselho não tem competência para se manifestar quanto à ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação tributária, conforme previsão expressa da Súmula no 2 do
CARF e da determinação do art. 62 do RICARF, de que é vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Nesse ponto, portanto, sem razão a recorrente.
3. Das contribuições devidas a Outras Entidades, denominadas “Terceiros”
Sustenta o recorrente a inexigibilidade da contribuição ao Salário Educação, ao
INCRA, ao SEBRAE, SEST e SENAT.
As contribuições destinadas a Terceiros possuem identidade de base de cálculo
com as contribuições previdenciárias e devem seguir a mesma sistemática2, a teor do que dispõe

2 TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
DESTINADA A TERCEIROS (SISTEMA S E OUTROS). IDENTIDADE DE BASE DE CÁLCULO COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, SEGUINDO A MESMA SISTEMÁTICA. NÃO INCIDÊNCIA
SOBRE: AVISO PRÉVIO INDENIZADO, QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AGRAVO INTERNO DA
FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

o art. 3o, § 2o, da Lei no 11.457/2007, e são calculadas com a alíquota de 5,8%, sendo: Salário
Educação 2,5%; INCRA 0,2%; SENAI 1,0%; SESI 1,5% e SEBRAE 0,6%.
- Contribuição ao INCRA
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei no 2.613/55 e alterada pelo
Decreto-lei no 1.146/70 que estabeleceu como sujeito passivo as pessoas naturais e jurídicas,
inclusive cooperativas, exercentes das atividades listadas nos incisos do art. 2o.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 630.898/RS, com repercussão geral
(Tema 495), o STF concluiu pela constitucionalidade da contribuição ao INCRA, nos termos do
acórdão publicado em 11/05/2021, e fixou a seguinte Tese: É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e
rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
O Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao julgador
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do STF. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos conselheiros do
CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
- Salário-educação (FNDE) e contribuição ao SEBRAE
Quanto ao salário-educação, trata-se de contribuição social, prevista no art. 212, §
5o, da Constituição Federal, a ser paga pelas empresas e destinada ao financiamento da educação
básica, de competência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
federal criada pela Lei no 5.537/68, e alterada pelo Decreto–Lei no 87/69.
O STF decidiu, no julgamento do Tema 518 da repercussão geral, que “é
constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob
a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos
termos do DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988” (RE 660.933 RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, publicado em
23/02/2012).
No
julgamento
do
RE
1.250.692,
a
Suprema
Corte
decidiu
pela
constitucionalidade da contribuição salário-educação pelas mesmas razões de decidir que
assentou a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI no julgamento do
RE 603.624 com repercussão geral (Tema 325), nos termos do acórdão publicado em
12/05/2021.
- Sest e Senat

1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que as contribuições destinadas a terceiros (sistema S e
outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições previdenciárias, devem seguir a mesma
sistemática destas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas por esta Corte como de caráter
indenizatório. Precedentes: AgInt no REsp. 1.806.871/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.5.2020 e AgInt
no REsp. 1.825.540/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1.4.2020.
2. In casu, deve ser afastada a incidência da exação sobre o aviso prévio indenizado, os quinze primeiros dias de
afastamento que antecedem o auxílio-doença e o terço constitucional de férias.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1714284/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 01/12/2020, DJe 09/12/2020)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.939 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000226/2007-21

A contribuições devidas ao SEST e SENAT estão previstas no art. 7o, II, da Lei no
8.706/93 e no Decreto no 1.007/93 e incidem sobre a remuneração de contribuintes individuais
transportador autônomo.
Em que pese não haver decisão definitiva proferida pelo plenário do STF, o
entendimento tanto da Corte Suprema, quanto do CARF, é no sentido da constitucionalidade e
legalidade das contribuições devidas ao SEST e ao SENAT. Confira-se:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucionalidade do
SENAT/SEST. 3. Jurisprudência de ambas as turmas desta Corte. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.
(ARE 707592 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
25/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-
03-2014)
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT É devida pelo
transportador autônomo a contribuição destinada ao SEST e SENAT, que deverá ser
arrecada da remuneração paga a essa categoria de prestador de serviços e recolhida a
essas entidades pela pessoa jurídica tomadora dos seus serviços, por meio da guia de
recolhimento da previdência social. (...) (Acórdão no 2202-007.910, Relator Conselheiro
Juliano Fernandes Ayres, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 15/03/2021).
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento as competências 01/1999 a 10/2001, atingidas pela
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 297
DF CARF MF
Original